Tribunal: STF
Processo: HC 94193
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Ato infracional.
   Equiparação ao crime de roubo qualificado por emprego de arma de
   fogo e concurso de pessoas. Grave ameaça caracterizada.
   Possibilidade de internação. Observância do devido processo
   legal. HC indeferido. Inteligência dos arts. 121 e 122 da Lei nº
   8.069/90.
A medida sócio-educativa de internação do menor
   constitui-se em ato excepcional que se configura quando atendidos
   os requisitos dos artigos 121 e 122 da Lei nº 8.069/90.
A
   decisão que culminou na aplicação de medida sócio-educativa de
   internação demonstrou com suficiente clareza as razões fáticas e
   jurídicas autorizadoras do ato de segregação.
Assim, presentes
   os requisitos previstos nos artigos 121 e 122, inc. I, ambos da
   Lei nº 8.069/90, possível é a manutenção da medida de
   internação.
Precedente: HC 84.603, rel. Min. Sepúlveda Pertence,
   DJ nº 232 de 03.12.2004.
Ordem denegada.